Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708267-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Verifico que o recurso especial de ID no 43416867 foi subscrita por advogado sem procuração nos presentes autos. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso II, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027